Tribunal: TJDFT
Processo: 0053534-64.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921 DO CPC. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis.
3. Por força do princípio tempus regit actum, não incide na presente hipótese, a inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 e que conferiu nova redação ao artigo 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente, devendo ser aplicados os dispositivos com a redação vigente ao tempo da determinação de suspensão do feito.
4. Nos termos do artigo 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento.
5. De acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, a pretensão de execução lastreada em contrato de mútuo prescreve em 5 (cinco) anos.
6. A Lei no 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", prevê em seu artigo 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”, de modo a adicionar mais 140 dias de suspensão ao prazo prescricional.
7. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional não deve ser a data da decisão de arquivamento, pois esta foi integralmente reformada em razão do provimento do Agravo de Instrumento. Assim, a contagem do prazo prescricional deve observar a data em que foi proferida a decisão posterior que suspendeu a execução, pelo prazo de um ano, observando a correta aplicação do disposto no artigo 921, parágrafos 1o e 2o, do CPC. Diante da constatação que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional ocorreu apenas em março de 2020, ainda não restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente relacionada à execução do contrato de mútuo entabulado entre as partes.

8. Recurso conhecido e provido.